Tribunal: TJBA
Processo: 8012354-25.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012354-25.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA ALMEIDA GOES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO, ANDREA GONCALVES DE ANDRADE, JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO, DENISE DE CASSIA ZILIO, RODRIGO FERRARI IAQUINTA, LEANDRO CAMPBELL MARTINEZ SILVA, RAFAEL PINHEIRO ROTUNDO, KAREN CASSINI ROTUNDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL OU ARQUIVAMENTO. ATOS DILIGENTES DO EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADA POR LAUDO CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta pelo executado contra sentença que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, reconheceu a ilegitimidade ativa do FUNDO NPL IPANEMA como irregularidade sanável, afastou a tese de excesso de execução com base em laudo contábil elaborado pelo Centro Contábil da Defensoria Pública e manteve a execução promovida pelo Banco Mercantil do Brasil S/A, exequente originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia devolvida consiste em examinar:

(i)
se ocorreu prescrição intercorrente na execução iniciada em 2011;

(ii)
se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do cessionário implica extinção do feito;

3.

(iii)
se subsiste excesso de execução ou abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não se verifica prescrição intercorrente: a execução jamais foi suspensa (art. 921, §1º, CPC), não houve arquivamento pelo prazo legal (art. 921, §4º, CPC), e o processo tramitou com sucessivas diligências — BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD — culminando na citação por edital em 2020. Ausente qualquer período de inércia do exequente.

4.

A ilegitimidade ativa do FUNDO NPL IPANEMA constitui irregularidade sanável, pois o Banco Mercantil do Brasil S/A permaneceu como exequente originário, competindo apenas regularizar a representação, conforme determinado pela própria sentença.

5.

O alegado excesso de execução foi afastado com base em laudo contábil que: (a) confirmou a taxa contratual de 3% a.m.; (b) registrou capitalização expressamente pactuada (Súmula 541/STJ); (c) identificou saldo devedor compatível com o valor cobrado; e (d) concluiu pela inexistência de abusividade. A revelia da parte embargada não conduz à procedência automática dos pedidos quando há prova técnica robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente não se configura quando ausentes suspensão formal, arquivamento processual ou período de inércia do exequente, especialmente diante da prática contínua de atos destinados à localização da parte executada.

2.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa do cessionário não extingue a execução quando o credor originário permanece no polo ativo, tratando-se de irregularidade sanável.

3.

A existência de laudo contábil conclusivo afasta a alegação de excesso de execução, não sendo a revelia suficiente para autorizar o acolhimento automático da pretensão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 921, §§1º e 4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000030-45.2017.8.05.0176, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 28.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 0322056-09.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 28.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8012354-25.2021.805.0274,
de Vitória da Conquista, em que figura como
APELANTE
,

ROSANGELA ALMEIDA GOES
, e como
APELADO,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, TWIN INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.